Tribunal: TJSP
Processo: 2301851-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento - prestação de serviço - telefonia - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais – tutela de urgência deferida para exclusão do apontamento restritivo em nome do autor/agravado, com ordem de abstenção à suplicada/agravante envolvendo quaisquer atos de cobrança relacionados ao débito, pena de multa diária no importe de R$ 500,00,

Ementa:
Agravo de Instrumento - prestação de serviço - telefonia - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais – tutela de urgência deferida para exclusão do apontamento restritivo em nome do autor/agravado, com ordem de abstenção à suplicada/agravante envolvendo quaisquer atos de cobrança relacionados ao débito, pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada a sessenta dias – inconformismo da requerida restrito ao montante fixado em título de "astreintes" – inconsistência – imposição amparada no §1o, do artigo 536, do Código de Processo Civil - volume a não se mostrar excessivo, em relevo a capacidade econômica da agravante - decisão preservada - recurso improvido.